Tribunal: TJDFT
Processo: 0732734-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732734-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVIA DE MOURA FARIA AGRAVADO: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por LIVIA DE MOURA FARIA contra decisão prolatada nos autos do cumprimento de sentença de no 0731352-28.2021.8.07.0001, em que a parte agravada NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS contende com GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. A decisão agravada indeferiu o requerimento de habilitação da advogada, ora agravante, nos autos do cumprimento de sentença na qualidade de exequente, a fim de que fossem rateados os honorários sucumbenciais, na proporção de 50% da verba honorária sucumbencial postulada no procedimento, a qual alega que é de sua titularidade, nos seguintes termos (ID 163376052): “NELSON WILLINAS ADVOGADOS por 12 anos, tendo se desligado da sociedade em 19/12/2022. Diz que representou a parte vencedora da ação judicial, inclusive no presente cumprimento de sentença, em conjunto com o advogado Nelson Willians Fratoni Rodrigues, conforme procuração juntada aos autos, razão pela qual, nos termos do art. 23 do Estatuto da OAB e do art. 51 do Código de Ética e Disciplina da OAB, os honorários sucumbenciais fixados nestes autos devem ser rateados de forma igualitária, pois é titular de 50% de aludida verba. Sustenta que não se aplica ao presente caso o § 15 do art. 85 do CPC, pois não consta do instrumento de mandato conferido a nomeação da sociedade de advogados, mas apenas sua nomeação e dos demais advogados mencionados, e que deve ser parte integrante de qualquer negociação para eventual acordo entre partes. Requer: 1) sua habilitação no presente cumprimento de sentença na qualidade de exequente; 2) que sejam rateados os honorários sucumbenciais fixados de forma igualitária; 3) que seja determinada a competente reserva do crédito relativo aos 50% (cinquenta por cento) dos honorários sucumbenciais e 4) o prosseguimento do presente cumprimento provisório de sentença. Intimada, a parte exequente alega que: 1) o vínculo entre a Dra. Lívia e a sociedade de advocacia Nelson Wilians Advogados era de índole societária, regido por Contrato Social, o qual demonstra a condição de sócia da advogada, o que é suficiente para afastar qualquer direito dele ao recebimento de honorários sucumbenciais no presente caso; 2) de acordo a cláusula 13a, parágrafos 11o e 12o, Contrato Social, os honorários sucumbenciais revertem-se em favor da sociedade e, quando da saída do sócio, cessam eventuais direitos a participações nos resultados da sociedade e 3) o contrato de prestação de serviços advocatícios foi firmado em nome da sociedade de advogados e não em nome de seus advogados, individualmente. Requer o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença. É a síntese do necessário. Decido. Os honorários advocatícios são verba alimentar que pertencem ao patrono, direito que não termina com eventual revogação ou renúncia de mandato conferido pela parte, conforme arts. 22 a 24 do Estatuto da OAB. Todavia, a advogada peticionante Dra. LIVIA DE MOURA FARIA não mais possui poderes para atuar nos autos em razão da revogação do mandato que lhe foi outorgado (ID 158526751), razão pela qual eventual discussão acerca da verba honorária que lhe é devida demanda ação própria, específica para tal fim, sobretudo se há litígio entre a causídica e a sociedade de advogados ora exequente, consoante se verifica pelas alegações acima relatadas, e se não se trata apenas de reservar os honorários advocatícios eventualmente devidos à antiga patrona constituída nos autos, mas também, de se estabelecer o quanto é devido. Desse modo, indefiro o pedido de ID 162263013, devendo a causídica valer-se da via processual adequada para perseguir o crédito. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal, respectivamente: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESOLUÇÃO CULPOSA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INDENIZAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. EX-CLIENTE. ATUAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REMUNERAÇÃO DEVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. "Apenas o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o seu mandato propor ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais" (REsp 1726925/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/02/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 873.920/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018; AgInt no AgRg no AREsp 812.524/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 27/10/2016; AgRg no AREsp 275.001/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016; AgInt no AREsp 1062559/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017; AgInt no AREsp 899.389/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 14/12/2016; REsp 901.983/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2008, DJe 23/10/2008; AgInt nos EDcl Acordo no REsp 1517922/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018; dentre outros. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.840.754/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.) - Grifei AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESERVA DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PODERES PARA ATUAR NO FEITO. AÇÃO PRÓPRIA. NECESSIDADE. 1. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, é apenas do advogado constituído nos autos o interesse processual voltado a eventual direito a honorários advocatícios relacionados à causa, restando ao causídico que não mais atua nos autos propor ação autônoma voltada ao pagamento de sua verba honorária. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1636495, 07177088420228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 18/11/2022.) - Grifei Aguarde-se o decurso do prazo para pagamento pela parte executada, conforme decisão de ID 159901279.” Opostos embargos de declaração pela ora agravante, estes foram rejeitados (ID 165430665): “A embargante afirma que a decisão de ID 163376052 é omissa, alegando, em suma, que: a revogação da procuração, por meio da qual foi constituída advogada nos autos, ocorreu quando já instaurado o presente cumprimento provisório de sentença; a decisão embargada é contrária ao entendimento do STJ e do TJDFT; conforme art. 24, § 3o, do Estatuto da OAB, a revogação de poderes tem efeito ex nunc, razão pela qual não retira seu direito à percepção da verba sucumbencial; não houve manifestação quanto a possível levantamento de eventual verba pela parte exequente; a exequente não tem legitimidade para pleitear os honorários sucumbenciais, uma vez que a procuração foi outorgada de forma isolada aos advogados, sem indicação da sociedade, em desacordo com o art. 15, § 3o, do Estatuto da OAB. Requer que seja sanado o vício apontado, bem como que seja analisada a questão de ordem pública suscitada. Resposta da parte exequente no ID 164870495 e da parte executada no ID 165222962. É a síntese do necessário. DECIDO Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. De fato, a decisão embargada não se manifestou expressamente sobre a questão relativa à destituição do mandato já no cumprimento de sentença. Todavia o reconhecimento de aludido vício não tem o condão de alterar a decisão, sendo realizado apenas para fins de esclarecimentos. Conforme consignado na decisão hostilizada, a advogada peticionante Dra. LIVIA DE MOURA FARIA não mais possui poderes para atuar nos autos em razão da revogação do mandato que lhe foi outorgado (ID 158526751), razão pela qual eventual discussão acerca da verba honorária que lhe é devida demanda ação própria, específica para tal fim, sobretudo se há litígio entre a causídica e a sociedade de advogados ora exequente, consoante se verifica pelas alegações acima relatadas, e se não se trata apenas de reservar os honorários advocatícios eventualmente devidos à antiga patrona constituída nos autos, mas também, de se estabelecer o quanto é devido. Desse modo, indefiro o pedido de ID 162263013, devendo a causídica valer-se da via processual adequada para perseguir o crédito. Assim, ainda que os poderes outorgados à advogada peticionante tenham sido revogados após o início da fase de cumprimento de sentença, tendo em vista a existência de litígio com a parte exequente e a necessidade de definição de eventuais honorários devidos à peticionante, o crédito deverá ser perseguido em ação autônoma. Ressalte-se que os precedentes citados pela peticionante não são vinculantes, na forma do art. 927 do CPC, razão pela qual não vincula a decisão deste Juízo. De outra parte, não houve pedido de vedação a levantamento de valores, razão pela qual não houve omissão na decisão quanto a esta questão. No que concerne à questão de ordem pública suscitada, é reconhecida legitimidade ativa concorrente à parte e a seu advogado para perseguir a satisfação da dívida relativa a honorários advocatícios. Assim, a parte exequente NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, que foi a parte ré na ação, tem legitimidade para figurar no polo ativo do presente cumprimento de sentença para postular o recebimento de honorários. Por fim, observe a peticionante que a decisão embargada não retirou seu direito à percepção de eventuais honorários que lhe sejam devidos, apenas determinou sua persecução na via processual adequada. Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos opostos, tão somente para fins de esclarecimentos, sem efeitos infringentes. Indefiro o pedido da parte executada, de expedição de ofício ao BRB, uma vez que o depósito judicial apontado não foi feito em conta judicial vinculada ao presente cumprimento provisório de sentença, mas sim nos autos da ação originária, conforme alegado pela executada. Manifeste-se a parte exequente quanto à impugnação apresentada pela executada no ID 164030351, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se.” Em suas razões, a agravante requer que seja concedida a tutela recursal para que sejam impedidos quaisquer levantamentos de valores de natureza sucumbencial e, no mérito, sejam as decisões agravadas reformadas e reconhecida a ilegitimidade ativa da agravada para a persecução de honorários sucumbenciais, bem como seja autorizado que a ora agravante prossiga com a execução das verbas de sua titularidade nos próprios autos. Sucessivamente, requer-se que as decisões agravadas sejam reformadas para que, em relação às verbas sucumbenciais, seja suspenso o prosseguimento do cumprimento de sentença até que definida a parcela devida a cada advogado, sob pena de autorizar que a agravada e/ou terceiros soergam a totalidade da verba sucumbencial, inclusive, parcela da qual não são credores. Argumenta que, na presente hipótese, o reconhecimento da ilegitimidade ativa da ora agravada se limita à persecução da verba honorária sucumbencial, somente, e não em relação aos demais valores que executa no incidente de cumprimento de sentença. Aduz que, ao realizar a análise do instrumento de mandato conferido pela agravada, se pode verificar que a outorga dos poderes foi realizada de forma isolada aos advogados, sem qualquer indicação ou menção à sociedade de advogados, como faculta-se nos §3o do art. 15 do Estatuto da OAB e §15 do art. 85 do CPC. Assevera que o simples fato de a parte ser uma sociedade de advogados não autoriza a conferir-lhe tratamento diferenciado e atribuí-la legitimidade para cobrar honorários sucumbenciais que foram fixados em favor dos advogados que constituiu isoladamente para representá-la. Alega que a revogação dos poderes da agravante pela agravada ocorreu quando a fase de cumprimento de sentença já havia sido instaurada, e há muito tempo; particularidade que, mesmo diante da presença de litígio em relação ao quantum devido, atrai a plena possibilidade de que a persecução da verba honorária ocorra nos próprios autos, sendo desnecessário o ajuizamento de ação própria. Deste modo, a decisão agravada merece reforma, pois, além do entendimento jurisprudencial aplicável à peculiaridade existente nesses autos, o art. 24, §1o, do Estatuto da OAB é claro ao autorizar que a execução prossiga nos próprios autos, ainda que exista controvérsia. Por fim, defende que, ainda que mantida a remessa da agravante para discussão do quantum lhe é devido às vias próprias, sucessivamente, devem as decisões agravadas ser reformadas para que, em relação às verbas sucumbenciais, seja suspenso o prosseguimento do cumprimento de sentença até que definida a parcela devida a cada advogado, sob pena de autorizar que a agravada Nelson Wilians Advogados e/ou terceiros soergam a totalidade da verba sucumbencial (ID 49899445). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 49899448). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, os autos se referem a cumprimento de sentença proposto por NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, em que persegue o complemento do pagamento da condenação, no importe de R$ 12.843,38, e a expedição de alvará de transferência para a conta do exequente do importe de R$ 3.098.426,08, já depositado nos autos (ID 102374339 da origem). Nesta instância, a agravante alega ilegitimidade ativa da sociedade de advogados para perseguir as verbas sucumbenciais, por não ter a pessoa jurídica sido mencionada no instrumento de procuração nos autos principais, havendo a outorga dos poderes sido realizada de forma isolada aos advogados atuantes na causa, dentre eles a agravante. Sobre a questão, a Lei no. 8.906/1994 permite a reunião de advogados em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou sociedade unipessoal de advogados (artigo 15 da Lei supra). Em todo caso, as procurações “devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte” (art. 15, § 3o, da legislação citada). Nos mesmos termos preceitua o artigo 105 do Código de Processo Civil: “Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. (...) § 3o Se o outorgado integrar sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dessa, seu número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo.” A identificação da sociedade é necessária a fim de ser aferida a sua legitimidade para cobrar honorários advocatícios, além disso, "na forma do art. 15, § 3o, da Lei no 8.906, de 1994, 'as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte'; se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade de que o profissional faz parte, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e nesse caso o precatório deve ser extraído em benefício do advogado, individualmente" (STJ, AgRg no Prc 769/DF, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 23/03/2009). A previsão do artigo 85 do CPC também é clara: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. § 15. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no § 14.” Nesse sentido, segue a jurisprudência dessa Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO PARTICIPANTE DA FASE DE CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei 8.906/1994 permite a reunião de advogados em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou sociedade unipessoal de advogados (artigo 15 da Lei supra). 2. A identificação da sociedade na procuração é necessária a fim de ser aferida a sua legitimidade para cobrar honorários advocatícios durante a fase de Cumprimento de Sentença. 3. Se há legitimidade da sociedade para cobrança de honorários, há também legitimidade dos causídicos para requerer o pagamento de honorários em nome próprio. Contudo, no caso dos autos, o Cumprimento de Sentença foi proposto por sociedade não participante da fase de conhecimento e não pelos advogados em causa própria. 3.1 Ilegitimidade ativa do escritório configurada. 4. Recurso conhecido e não provido”. (07068312220218070000, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJE: 13/07/2021) - g.n. Dessa forma, se nos autos que originaram a execução a procuração foi outorgada de forma isolada aos advogados (ID 16074127 dos autos 0723112-21.2019.8.07.0001 e ID 103808984 da origem) há de se reconhecer a legitimidade da causídica para executar os honorários advocatícios sucumbenciais. Nesse sentido, embora tenha havido a revogação do mandato da ora agravante no cumprimento de sentença, em 12/05/2023 (ID 158526751), quase 2 anos após o ajuizamento da fase executiva, tem-se que a advogada agravante, ao que consta a partir deste juízo sumário, é uma das legitimadas, em tese, a executar a verba honorária sucumbencial perseguida no cumprimento de sentença, uma vez que "os honorários constituem direito do advogado” (art. 85, § 14, do CPC). Outrossim, não obstante o contrato social de ID 162717035 (fls. 38 - 43) disponha que os honorários de sucumbência serão destinados à sociedade, não se pode ignorar a disposição inserta pela lei no 14.365 de 2022 no Estatuto da OAB, que assim dispôs: “Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. (...) § 3o-A. Nos casos judiciais e administrativos, as disposições, as cláusulas, os regulamentos ou as convenções individuais ou coletivas que retirem do sócio o direito ao recebimento dos honorários de sucumbência serão válidos somente após o protocolo de petição que revogue os poderes que lhe foram outorgados ou que noticie a renúncia a eles, e os honorários serão devidos proporcionalmente ao trabalho realizado nos processos.” Desse modo, havendo elementos concretos nos autos, tanto da ação de conhecimento (processo no 0723112-21.2019.8.07.0001) quanto do presente cumprimento de sentença (processo no 0731352-28.2021.8.07.0001), consubstanciados pelas procurações outorgadas diretamente aos advogados, dentre eles a agravante, no sentido de que houve atuação da parte, por vários anos, como advogada antes de ser desconstituída, está demonstrada a probabilidade do direito quanto à percepção de honorários advocatícios sucumbenciais. Com essas considerações, DEFIRO o pedido liminar para suspender o cumprimento de sentença, impedindo que sejam levantados valores de natureza sucumbencial, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator